Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-55.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008623-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEDSON MAGALHAES FERREIRA NETO - CPF: 029.719.031-84 (RECORRENTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FIXA E INTERNET – CANCELAMENTO DO PLANO POR AUSÊNCIA DE SINAL – COBRANÇA DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUADAMENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a necessidade de cancelamento do plano telefônico por ausência de sinal na residência da parte promovente, bem como sendo a empresa a responsável pela prestação do serviço, ilegítima a cobrança de cláusula de fidelidade.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 391,87) e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por cobrança de cláusula de fidelidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 391,87 (trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos)
;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros simples de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva no registro. Extingo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento, já que existiu vínculo contratual junto à promovente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e de indenização por moral decorrente de suposta cobrança indevida por quebra de contrato de plano de telefonia.

A parte promovente alega que contratou o plano denominado “OI Total”, que englobava Tv + Telefone Móvel + Banda Larga + Telefone Fixo, porém, por ausência de sinal em sua residência, precisou solicitar o cancelamento, tendo sido surpreendido algum tempo depois com a existência de restrição em seu nome, anotada pela empresa promovida.

Apesar de tentar resolver a situação administrativamente, conforme protocolo nº. 2020 014 8265 52, não obteve sucesso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que apesar da empresa promovida afirmar em contestação que a cobrança da multa de fidelização é legítima, em momento algum comprovou que prestou o serviço adequadamente e, muito menos, juntou aos autos o contrato firmado entre as partes.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito:

No caso, a Reclamada não comprovou que prestou o serviço de forma adequada, de modo a legitimar a cobrança pela cláusula de fidelidade, não há nos autos qualquer prova nesse sentido.

Não comprovada que o serviço foi prestado de forma adequada, quem deu ensejo a rescisão foi a própria Reclamada, assim é ilegítima a cobrança da cláusula de fidelidade.

Ademais, não foi juntado o contrato que demonstre que o consumidor estaria ciente da existência da cláusula de fidelidade.

Dessa forma, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a necessidade de cancelamento do plano telefônico por ausência de sinal na residência da parte promovente, bem como sendo a empresa a responsável pela prestação do serviço, ilegítima a cobrança de cláusula de fidelidade.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a cobrança indevida de cláusula de fidelidade, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021